Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-46.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA NATIELI DOS SANTOS - CPF: 063.068.181-38 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-46.2021.8.11.0040

APELANTE:

ANA NATIELI DOS SANTOS

APELADO:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA NATIELI DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
, lançada nos autos da ação de cobrança em epígrafe
,
ajuizada em face de
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a Magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial porque os comprovantes de pedágio são ilegíveis, pois não é possível aferir valor, data e horários, sendo, portanto, imprestáveis como meio de provas.

Afirma que “
a maioria dos comprovantes de pedágio estão LEGÍVEIS, que por si só impõe a procedência da ação, porquanto se trata de comprovantes compatíveis com a execução do frete em questão, pois datados do dia 08/03, ou seja, logo após emissão do DACTE, documento que autoriza ao início da viagem é do dia 07/03
” (sic).

Salienta que “
os comprovantes demonstram que o trajeto foi no sentido “norte” da BR 163, ou seja, justamente no sentido do frete, que foi de Rondonópolis (sul do estado) a Fazenda situada no distrito Salto da Alegria, norte do Estado
” (sic).

Defende que “
alguns desses comprovantes se apagaram logo após a emissão deles porque sabidamente são emitidos em papel termossensível e o prazo de emitir a segunda via deles no site da concessionária é extremamente exíguo, de apenas 07 dias, como aliás consta do próprio comprovante
” (sic).

Por outro lado, explica que “
se tratando de rodovia pedagiada como é caso da BR 163, fato esse público e notório (do qual desnecessário fazer prova conforme art. 374, I do CPC) o desembolso do encargo é presumido, pois não há como executar o frete sem pagar pelo pedágio, ainda mais no caso da BR 163, onde inexiste rodovia alternativa
” (sic).

Ressalta que “
mesmo que apenas alguns dos comprovantes estejam legíveis, isso não impede a condenação porque essa decorre do descumprimento pela contratante da obrigação legal de antecipar o vale pedágio conforme lhe exige a lei 10.209
” (sic).

Descreve que “
sabidamente, a lei 10.209 instituiu o vale pedágio, que nada mais é que a obrigação do embarcador de antecipar as despesas de pedágio incidentes em todo o trajeto da viagem, isentando totalmente o transportador do pagamento desse encargo
” (sic), na forma do art. 1o.

Assevera que “
o §8o desse mesmo artigo estabelece que o descumprimento do caput desse artigo já configura infração e impõe a aplicação ao infrator a multa de 2x o valor do frete em favor do transportador lesado
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a multa prevista no §8o do art. 1o da Lei no. 10.209/2001 (Id. 195571328).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio pela apelante
” (sic), pois os documentos encartados se encontram completamente ilegível.

Menciona que “
a simples demonstração da existência de praças de pedágio nesse trajeto, não é prova o suficiente para a comprovação do pagamento do pedágio, pois existe a possibilidade de cumprir o trajeto por via alternativa, percorrendo outras estradas, sem a passagem por praças de pedágio
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 195571332).

O preparo foi recolhido (Id. 195571330).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate cinge-se em se verificar se os documentos apresentados com a inicial comprovaram ou não o pagamento do pedágio, conquanto a Lei no. 10.209/2001, que institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, preveja que as despesas são de responsabilidade obrigatória do embarcador.

Pois bem. Infere-se dos autos que
ANA NATIELI DOS SANTOS
é transportadora rodoviária de cargas e foi contratada em fevereiro de 2019 para realizar um transporte para empresa requerida
BERTUOL FERTILIZANTES LOCALIZADA EM PARANAGUÁ/PR
, da cidade de Paranaguá-PR até a sede da empresa em Sorriso/MT, conforme DACTE emitida em
27/02/2019,
cujo valor do frete é de
R$6.649,20
(seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) (Id. 195572184 - Pág. 1).

A autora registra que no referido trecho possui inúmeras praças de pedágio de passagem obrigatória administradas por várias Concessionárias, todavia, recebeu da intermediária Rodobelo apenas no trecho entre Paranaguá e Rondonópolis, concernente a 5 (cinco) praças, embora o destino da carga fosse a cidade de Sorriso (iI. 195572186).

Informa que custeou os demais pedágios de todo o trajeto, em detrimento da legislação que responsabiliza o embarcador, conforme previsão contida no §1o do art. 1o da Lei no. 10.209/2001,
in verbis
:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.”

No caso concreto, embora alguns documentos apresentados com inicial estejam, de fato, pouco visíveis, é possível deles vislumbrar que a requerente apelante recebeu o vale pedágio, no valor de R$357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), indicando o trajeto de Paranaguá-PR até Rondonópolis-MT (Id. 195572186), que inclusive consta lançada no DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (Id. 195572184 - Pág. 1), embora o destino da carga fosse a cidade de Sorriso/MT.

Ocorre que, conforme o disposto no art. 3o da Lei no. 10.209/01, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte. E no caso em tela, a parte requerida apelada não comprovou a totalidade do adiantamento, na forma da lei, do vale-pedágio, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Outrossim, embora seja ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido das praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Evidencia-se dos autos que a requerente apelante comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou através de consulta no site da Rota Brasil a existência de mais de 10 (dez) praças de pedágio, com os respectivos valores e a emissão do vale pedágio de rota parcial, a incidir a multa do art. 8o da legislação de regência.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA
. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO
. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

O §8o do citado art. 1o estabelece que o descumprimento do
caput
desse artigo configura infração e impõe a aplicação de uma multa de 2 (duas) vezes o valor do frete, conforme o art. 8o,
litteris
:

“Art. 1o (...)

§8o - § 8o O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8o desta Lei.

Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

E não há como reduzir o montante da indenização, a fim de aplicar o delineado pelo art. 413 do Código Civil (cumprimento parcial da obrigação), isso porque já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a multa prevista no art. 8o da Lei no. 10.209/2001 configura uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, e, assim, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil.

Sob tal enfoque, relevante e oportuno citar a ementa do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 6.031/DF, no qual restou afastada a ocorrência de violação a princípios constitucionais (isonomia, proporcionalidade e razoabilidade), sob o entendimento de que inexiste arbitrariedade na penalidade prevista, por se tratar de cláusula penal imposta por lei:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO
. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES.
INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4
. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.”
(ADI 6031, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Assim, a penalidade prevista no art. 8o da Lei no. 10.209/2001 não se mostra desproporcional, descabendo reduzi-la equitativamente.

Nesse contexto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a ausência de adiantamento do vale-pedágio pela parte autora do trajeto integral, no ato do embarque da carga objeto do transporte, de rigor a reforma da sentença para condenar a requerida apelada a indenizar a requerente apelante em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do artigo 8o da Lei no. 10.209/01.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO –
INDENIZAÇÃO - ART. 8o DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE
– INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O art. 2o da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”
O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).
Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". “A penalidade contida no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, 3a Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10288956420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO
– DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO –
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE

– DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC". Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso. A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.
Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.o foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF. Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado
.”
(TJ-MT 10155749320198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida apelada a indenizar a autora apelante em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, qual seja,
R$13.298,40
(treze mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar de
27/02/2019
(data da emissão do vale pedágio parcial – Id. 195572186), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024